Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMA GONÇALVES GUIMARÃES em face à decisão que indeferiu a intervenção no processo na qualidade de assistente. A agravante deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio o recolhimento da taxa judiciária na forma simples (ID 72579203). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A recorrente protocolou o agravo de instrumento com um comprovante de preparo de apelação, o que não satisfaz a formalidade legal. Em que pese tenha sido intimado a sanar a irregularidade na forma prescrita em lei, limitou-se a anexar comprovante do pagamento do preparo de agravo de instrumento na forma simples (ID 72579203). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 72441007. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, o agravante deixou de regularizar o preparo, pois anexou comprovante do recolhimento na forma simples. Nem mesmo o somatório dos dois recolhimentos (preparo de apelação e preparo de agravo de instrumento) satisfaria o requisito, posto que o preparo de apelação tem valor inferior ao agravo de instrumento (ID 72382876) Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403